Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0715763-62.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vizoni Homecare Eireli Agravado(s) Saude Sim Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vizoni Homecare EIRELI contra decisão do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (Id 121092964 do processo referência) que, em ação de rescisão contratual com pedido de ressarcimento de valores, processo n. 0712014-34.2022.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de Saúde Sim Ltda., indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora para rescindir liminarmente contrato, bem como impor comando coercitivo voltado a determinar que a requerida substitua a autora na prestação dos serviços, por terceiro que os preste em seu lugar. Os embargos de declaração opostos pela autora (Id 121556903) foram parcialmente acolhidos para reconhecer erro material na decisão agravada e suprimir da parte dispositiva o trecho incorretamente lançado (Id 121092964). Estabelecido ficou que: "Ante o exposto, verificada a aparente irreversibilidade da medida postulada (rescisão contratual), INDEFIRO a providência liminarmente pretendida."” Em razões de agravo (Id 35386873), a recorrente formulou os seguintes pedidos: (...) b) Seja julgado procedente o pedido de tutela de urgência, qual seja a por outra prestadora de serviços, imediatamente, pois a Agravante não possui mais capacidade de suportar os custos da prestação do serviço que estão há mais de 8 (oito) meses sem pagamento. c) A confirmação da tutela de urgência, para que seja dado provimento do presente recurso. Preparo recolhido (Ids 35386887 e 35386888). Preparo recolhido (Ids 35386887 e 35386888). Por meio da decisão de Id 35570039, esta Relatoria conheceu do agravo e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravada apresentou contraminuta (Id 36452865), pugnando pelo desprovimento do recurso. Encaminhados os autos para inclusão em pauta de julgamento, fora juntado o Ofício n. 767/2022, da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id 39886117), informando a esta Relatoria a prolação de sentença no processo de referência (n. 0712014-34.2022.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Conforme relatado, foi encaminhado a esta Relatoria o Ofício n. 767/2022, da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id 39886117), informando a prolação de sentença no processo de referência (n. 0712014-34.2022.8.07.0001), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora/agravante, nos seguintes termos: Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para: a) Declarar a rescisão, por culpa da parte ré, do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 120934162 – págs. 4/16). b) Condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 2.984.964,46 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do vencimento de cada uma das faturas que compõem o montante, sendo acrescido da multa de 2% (dois por cento), prevista na cláusula 13.19 do contrato (ID 120934162 – pág. 12). Por força da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora